Tribunal: TJSP
Processo: 1000595-50.2024.8.26.0354
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
APELAÇÃO. MARCA. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Justiça gratuita. Pedido prejudicado, diante do recolhimento espontâneo do valor relativo ao preparo recursal. Nulidade da r. sentença. Inocorrência. Contestação intempestiva. Aplicação dos efeitos da revelia, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil. Mérito. Infração marcária

Ementa:

APELAÇÃO. MARCA. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Justiça gratuita. Pedido prejudicado, diante do recolhimento espontâneo do valor relativo ao preparo recursal. Nulidade da r. sentença. Inocorrência. Contestação intempestiva. Aplicação dos efeitos da revelia, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil. Mérito. Infração marcária constatada. Exposição à venda de produtos contrafeitos. Responsabilidade civil. Danos materiais a serem apurados nos termos do art. 210, inc. III, da LPI. Danos morais "in re ipsa". Redução do montante arbitrado em primeiro grau. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.